Tribunal: TJMT
Processo: 1007975-49.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007975-49.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), SIDNEI SAUER - CPF: 970.960.161-04 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PURAS — SEGURANÇA DENEGADA.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada (RE 837.311).

A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão (RMS 35986 AgR).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se a espécie de Mandado de Segurança impetrado por
Sidnei Sauer,
contra ato coator do
Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
todas as partes qualificadas na exordial.

A parte impetrante narra que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 03 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Ciências Físicas e Biológicas (Ampla Concorrência) – Município de Peixoto de Azevedo, que ofertou uma (1) vaga.

Assevera que
posteriormente à convocação da primeira colocada, e dentro do prazo de validade do concurso público, a SEDUC, reconhecendo a existência de novas vagas na área e região mencionada, além daquelas previstas no edital do certame, ao invés de nomear os candidatos classificados, como o Impetrante, lançou o Edital de Seleção no 012/2017/GS/SEDUC-MT para contratação de professores temporários e, logo em seguida, autorizou a respectiva medida, conforme se verifica dos atos publicados no Diário Oficial de Mato Grosso
.

Afiança que “
não serve de justificativa também a alegação de que as referidas contratações precárias se deram para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, uma vez que foram firmados entre o Município e os citados professores interinos, contratos com prazo de vigência para todo o ano letivo
”.

Afirma que “
a própria Administração ao lançar as contratações no Diário Oficial indica que assim o faz em razão de ‘VACÂNCIA’ e ‘ABERTURA DE TURMA’, ou seja, o faz para atender uma necessidade permanente, o que afasta de vez qualquer temporariedade ou excepcionalidade da medida tomada pela Administração no preenchimento das vagas
”.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações alegando que o edital em referência pretendia a contração de apenas uma vaga para Professor da Educação Básica – Ciências Físicas e Biológicas, que foi devidamente preenchida pelo candidato aprovado em primeiro lugar (ID 2947407).

A medida liminar foi indeferida (ID 2979839).

O Ministério Púbico do Estado de Mato Grosso se manifestou pela concessão da segurança (ID 3764606).

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se a espécie de Mandado de Segurança impetrado por Sidnei Sauer, contra ato coator do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.

Colhe-se dos autos que a parte impetrante participou de concurso público objeto do Edital no 1, de 03 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em segundo (2o) lugar para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Ciências Físicas e Biológicas, para o qual foi ofertada apenas uma vaga.

É sabido que os cargos públicos, por expressa disposição constitucional, são providos através de concurso público. Embora a Administração Pública não seja obrigada a nomear mais candidatos do que o efetivo número de vagas existentes em seus quadros, uma vez aprovados, eles passam a ter direito subjetivo à sua nomeação se ficar demonstrada a necessidade de novos servidores concursados.

Tal necessidade pode ser comprovada pela criação de novos cargos públicos, contratação ilegal de temporários e/ou comissionados, bem como da vacância em caso de desistência.

Entretanto parte impetrante foi aprovada no concurso público,
fora
do número de vagas previstas no edital de convocação, ou seja, figurava somente na lista de “classificação” e não como aprovada no certame.

Acerca desta matéria o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 837311/PI, (Tese 784) submetido ao rito da repercussão geral, no sentido de que como regra, o candidato de concurso público aprovado como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente ("cadastro de reserva") não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e de ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar esses elementos.

Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte autora tenha trazido números de possíveis contratos temporários, não restou devidamente comprovada quaisquer preterição.

Como é sabido, o candidato aprovado em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação, sendo constituído tal direito subjetivo apenas mediante comprovação da existência de novas vagas ou de
contratação temporária irregular
, requisitos que
in casu
, não foram devidamente comprovados, tendo em vista que o pleito está baseado em meras ilações de supostos cargos vagos.

Diante do princípio insofismável da separação de poderes, por óbvio, o Poder Judiciário não deve se imiscuir na seara do mérito administrativo, órbita que gravita sua discricionariedade.

Ao mesmo tempo, o Superior Tribunal de Justiça também já assentiu sobre a proteção jurídica do cadastro reserva de forma que não exsurge divergência capaz de autorizar o que está pleiteado nesta demanda.

Nesse sentido, é o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADOFORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART.37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA.

A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso-por criação de lei ou por força de vacância-, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ".

(RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015).

2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014.

3. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição da multa prevista no art.1.021, §4o, do CPC.

(AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRATURMA, julgado em 8/6/2017, DJe19/6/2017).

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. O PREENCHIMENTO DE VAGA MEDIANTE REMOÇÃO NÃO ENSEJA PRETERIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não temo condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.6.2015.

2. A jurisprudência do STJ é firme em que a remoção de Servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação (MS 38.590/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe20.10.2014). 3. Agravo Interno do particular desprovido.

(AgInt no REsp 1421178/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

Neste espeque aprovado o candidato fora do número de vagas previsto no edital do concurso público, não há falar em direito de nomeação para o cargo a que concorreu em relação a eventuais vagas que surgirem no prazo de validade do certame, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública.

Noutro bordo a preterição ora alegada não restou cabalmente demonstrada.

Ante o exposto
e tudo o mais que dos autos consta,
denego a segurança
pleiteada pela parte Impetrante.
Por consequência,
julgo o processo
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, e sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019